Tribunal: TJES
Processo: 0009833-68.2009.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009833-68.2009.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BECAR PETROLEO LTDA

APELADO: ELISANGELA CAMILO ASTORI e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião formulado, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais da usucapião. A sentença foi ratificada após embargos de declaração e foi imposta à parte autora a condenação em custas processuais e honorários advocatícios. A Apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da ausência de saneamento do feito, fixação de pontos controvertidos e definição do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de regular saneamento do feito, com delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova após o encerramento da fase postulatória, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença de improcedência proferida na ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 357 do CPC impõe ao magistrado, finda a fase postulatória, o dever de proferir decisão de saneamento, na qual devem ser fixados os pontos controvertidos da lide e distribuído o ônus da prova, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4 - Nos autos, embora tenha havido manifestações das partes quanto à especificação de provas, não houve prolação formal da decisão de saneamento, nem delimitação clara dos temas controvertidos ou atribuição dos encargos probatórios.

5 - A sentença recorrida julgou improcedente o pedido com base na ausência de prova da posse com
animus domini
, atribuindo à autora o ônus da prova sem que esse encargo tenha sido formalizado em momento processual adequado.

6 - A inexistência de saneamento e de organização da fase instrutória resultou em inequívoco prejuízo à parte autora,
cuja demanda foi rejeitada com base justamente na ausência de provas que não teve oportunidade adequada de produzir.

7 - Restando configurado o cerceamento de defesa por vício procedimental, impõe-se a anulação da sentença para que o processo seja regularmente saneado e instruído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de decisão de saneamento do feito, com expressa fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova após a fase postulatória, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

A nulidade por error in procedendo exige o retorno dos autos à origem para regular saneamento e desenvolvimento da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, 353, 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BECAR PETRÓLEO LTDA. contra sentença de id 9692702, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 9692707), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão reivindicatória deduzida por Neuza Maria Salvador Ferreira, sucedida, no curso do processo, por seus herdeiros ANDRESSA SALVADOR FERREIRA, RILDO SALVADOR FERREIRA e RODRIGO SALVADOR FERREIRA, para imitir os requerentes, aqui Apelados, na posse do imóvel registrado sob a matrícula 18.302, livro 2/C-E, do CRGI da Comarca de Guarapari/ES, e determinar que a parte requerida, ora Apelante, proceda à sua desocupação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado.

Por reputar configurada a sucumbência mínima dos Apelados, o douto Juízo
a quo
ainda condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (id 9692711), argui a Apelante, prefacialmente, suposta nulidade da sentença em virtude de irregular saneamento do feito, posto não ter havido
“
a necessária distribuição do ônus da prova, muito menos a fixação dos pontos controvertidos sobre os quais recairiam a atividade probatória
”
, sem as quais
“
não há como garantir à parte a quem incumbia o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
”
(p. 08).

Aduz, no mérito, haver
“farta prova documental, assim como prova oral”
(p. 15), a demonstrar que exerce posse mansa e pacífica, desde 1987, sobre o imóvel litigioso, compreendido no complexo da edificação do “Motel Carinhoso”, à qual se opôs a Sra. Neuza Maria Salvador Ferreira somente em 2010, com o ajuizamento da vertente ação reivindicatória, motivo pelo qual haveria de ser reconhecida a prescrição aquisitiva da propriedade em seu favor.

Sustenta, ademais,
“que não houve intuito protelatório com a oposição dos aclaratórios”
contra a sentença,
“mas, tão somente, a oposição de um recurso legalmente previsto com o intuito de prequestionar a matéria em debate, o que, por certo, deve afastar a condenação da recorrente ao pagamento de multa”
(p. 24).

Sob tais argumentos, pugna a Apelante pelo provimento do recurso para que a sentença fustigada seja anulada,
“possibilitando o retorno dos autos à Instância de origem para que seja realizado o devido saneamento, com a definição acerca do ônus probatório, delimitação dos pontos controvertidos e a consequente especificação das provas a serem produzidas”
(id 9692711, p. 14).

Protesta, subsidiariamente, pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a desconstituição da multa aplicada com base no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no id 9692719, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL:-

Bom, primeiramente, boa tarde, Eminente Presidente desta Egrégia Câmara Civil; cumprimento também os demais Desembargadores que integram esta Câmara, em especial o Desembargador Relator, dr. Aldary.

Cumprimento ainda os serventuários desta casa, advogados e eventuais partes presentes.

Excelências, hoje nós estamos aqui tratando de dois processos, e a sustentação vai ser única para os dois processos.

Eis que trata-se de uma ação reivindicatória de propriedade movida pelo senhor Rodrigo Salvador Ferreira e outros em face da Becar, e uma ação de usucapião movida pela Becar em face das mesmas partes.

Então polos opostos, uma usucapião e uma ação reivindicatória de propriedade.

Os fatos subjacentes à lide aqui são muito simples.

O senhor Rodrigo e a sua esposa não tinham nenhum conhecimento, absoluto conhecimento, da existência de um imóvel de sua titularidade.

Até que em 2009, mais ou menos perto dessa data, descobriram uma certidão de matrícula e ônus reais de um imóvel localizado em Guarapari que seria de sua titularidade. Eles não sabiam sequer onde ficava este imóvel.

Então, dirigiram-se à prefeitura de Guarapari para fazer a localização dessa certidão de matrícula em ônus reais, para descobrir aonde esse imóvel se situava. E descobriram, portanto, que esse imóvel era o final de um motel situado em Guarapari desde a década de 80, um famoso... motel carinhoso, até um ponto de referência na cidade, que está lá desde 1980. E começaram, então, um embate com os titulares desse motel, os titulares... remanescentes dessa propriedade, porque a propriedade contígua pertence a Becar Petróleo, sempre pertenceu a Becar Petróleo, que exerce a posse mansa e pacífica dessa área, como eu disse, desde 1980. E começou-se um debate acerca dessa titularidade que desembocou, como eu disse, na ação reivindicatória de propriedade, na ação de usucapião.

E ambos os processos, Excelência... infelizmente, nós estamos aqui diante de um caso que, já vimos aqui esta corte algumas vezes em razão disso, e isso vem sendo acatado por esta corte, porque, sob a ótica do nosso Código de Processo Civil, nós não podemos mais admitir processos que não tenham saneamento. E infelizmente, data máxima vênia, essa é a visão da apelante nos dois processos, porque não houve distribuição do ônus da prova. Então, isso é tratado aqui no âmbito preliminar e que chama, portanto, a atenção de V. Ex.ª.

E, no mérito, a sentença foi de improcedência por ausência de produção de prova que pudesse comprovar.

Então, como eu já disse, não teve distribuição de ônus da prova, então, a sentença que não entende que não houve prova é uma nulidade evidente.

Mas, para tratar do mérito propriamente dito, ainda que não se entenda que esse saneamento e organização processual na forma do Código de Processo Civil fosse necessária no caso em apreço, nós temos que a prova produzida é uníssona no sentido contrário da sentença, data máxima vênia.

As testemunhas ouvidas que foram contraditadas, algumas ouvidas como informantes e etc., foram absolutamente contraditórias. Mas um depoimento da parte requerida foi absolutamente esclarecedor.

A senhora Neusa Maria Salvador Ferreira, que é autora do processo, afirmou, exatamente o depoimento que consta nas folhas 368, (esse processo não era do PJe, na época da instrução probatória) que não sabia que o terreno objeto da demanda era seu.

E o seu filho, Rildo Salvador Ferreira... Rodrigo Salvador Miranda, perdão, foi qualificado nos termos de depoimento como informante, mas ele era, na verdade, um sucessor processual, vez que o falecimento do seu pai fez com que ele fosse parte nesses autos. E ele afirma expressamente, Excelências, eu vou ler aqui o trecho, me permitam, que ele foi até a Prefeitura para localizar o imóvel, que pediu ajuda ao pessoal do Cadastro para localizar, porque ali tem muito mato, que foram medindo as frentes desde a Avenida Jones dos Santos Neves, até chegar no local objeto da demanda, e que quando chegou no local, já existia a portaria do motel ali construída, do jeito que é atualmente.

Então ele confessa que quando foi ao imóvel, que nunca soube onde estava, que lá já existia o motel que existe e todos nós sabemos que existe lá desde a década de 1980.

E é sobre essa parte final do motel que nós estamos tratando. Uma porta de ferro, uma garagem, etc. Então, algo pequeno, próximo da dimensão do motel inteiro, mas o motel sempre esteve da forma como está. Passou por reformas, é evidente, ao longo dos anos, mas não houve nenhum esbulho nesse meio tempo que justificasse essa ação reivindicatória, sob o título de sou proprietário, quero ser emitido na posse. Ela não sabia sequer onde estava esse imóvel.

Então, a defesa em face dessa ação reivindicatório de propriedade como sendo a posse
a
gil c
apione
, e, na nossa visão dos autos, está absolutamente comprovada.

Então, por esses dois motivos, tanto pela nulidade que macula a sentença, quanto pelo aspecto de mérito, nós pugnamos pela reforma integral de ambas as sentenças.

Obrigado.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PIZZOL VINHA:-

Excelentíssima senhora Presidente; Excelentíssimos Desembargadores da 4ª Câmara Civil, cumprimento a todos. Cumprimento ao ilustre membro do Ministério Público; aos colegas advogados; servidores presentes.

Eu falo, então, hoje aqui em nome de Andressa, Rildo e Rodrigo, que figuram no polo passivo da ação de usucapião e no polo ativo da ação reivindicatória.

Houve o julgamento conjunto, no primeiro grau, resultou em procedência da usucapião e na procedência da reivindicatória.

E é interessante, aproveitando a abordagem que o colega fez um pouco antes, dizer como essa propriedade foi descoberta.

O proprietário original, o senhor Oswaldo, faleceu no ano de 2001. E no ano de 2001, a família foi ao Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari para fazer o levantamento dos imóveis da família. E receberam uma certidão do cartório de registro de imóveis, incluindo um imóvel, mas excluindo este imóvel objeto da ação de usucapião.

Portanto, eles não sabiam da propriedade, de fato, da data do falecimento.

Acontece que, alguns anos depois, foram à prefeitura de Guarapari.

Chegando à prefeitura de Guarapari, depois do inventário concluído, em 2009, solicitaram a transferência do imóvel da família.

E na prefeitura perguntaram: “mas qual o imóvel? Qual dos dois?”

Puxa, dois? Eu tenho uma certidão da RGI dizendo que só tem um.

Então, a partir daí, voltaram, a família volta ao RGI e descobre que possuía mais um imóvel no acervo de bens do falecido.

Então, a partir desse erro da serventia, iniciou-se o contato com os ocupantes da área, descobriram, de fato, então, onde era esse imóvel, iniciou-se o contato e, imediatamente, foi ajuizado a ação de usucapião e, de outro lado, a ação de reivindicatório.

Muito bem.

A apelação chega a Vossas Excelências com dois pontos, basicamente: uma questão processual, um pedido de nulidade; e uma questão material.

Na questão processual, eu destaco brevemente três pontos.

Em primeiro lugar, foram proferidas várias decisões do processo com vistas ao saneamento do feito. E a decisão especificamente de Folhas 460 intima as partes para a indicação de pontos controvertidos nos autos, tendo em vista o princípio de colaboração já sob a eixo do novo CPC.

Então, os apelantes que alegam a nulidade do processo por falta de distribuição, de fixação dos pontos controvertidos e distribuição dos ônus da prova, peticionam, folhas 483 a 487, peticionam dizendo o seguinte: da fixação dos pontos controvertidos, Conforme Certidão de Folhas 460, a parte autora, apelante, não foi intimada para especificar os pontos controvertidos e provas, passando a formulá-los neste ato.

E pede...diz: “quando o prédio existente no terreno usucapião foi construído, se houve alteração de limites, se desde a construção os requerentes possuem posse mansa e pacífica, se estão presentes os requisitos para posse através da usucapião e se os contestantes tinham ciência da propriedade do terreno usocapiano.

Em seguida, passam as provas, especificação de provas, isso já final da instrução, e dizem: “pugna inicialmente pela utilização da prova emprestada, é a prova testemunhal produzida na ação reivindicatória, essa prova emprestada foi deferida, e pugna também, caso Vossa Excelência entenda necessário, pela produção de prova testemunhal com rol que já foi apresentado”.

Ou seja, ele se dá por satisfeito com as testemunhas ouvidas e atribui ao juízo a necessidade de uma eventual dilação probatória.

Antes posto ratifica os pedidos que foram feitos e pugna pela condenação dos

requeridos.

Bom, ao que nós vimos aqui, não procede a alegação de ausência de fixação de ponto controvertido.

Em segundo lugar, a jurisprudência do STJ, e desta casa aqui também, é pacífica no sentido de que a ausência de fixação formal de pontos controvertidos só gera nulidade quando é demonstrado prejuízo. E aqui, Excelências, nenhum prejuízo foi sequer apontado. Houve ampla instrução com provas documentais, testemunhais, prova emprestada deferida, impugnações, manifestação em réplica, memoriais. Ou seja, a parte exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa.

E o terceiro e último ponto, no aspecto processual, é o seguinte. Nas ações de usucapião, os pontos controvertidos decorrem da lei. O artigo 1.238 do Código Civil define os requisitos, de modo que não cabe ao magistrado definir quais seriam os pontos controvertidos numa ação de usucapião. A lei diz que é necessária a comprovação da posse contínua, mansa, pacífica, com
animus domini
e pelo prazo legal.

Ou seja, não há necessidade do magistrado distribuir ônus de prova se a comprovação mínima do usucapião parte de requisitos legais.

Então, Excelências, em relação à nulidade do procedimento, nós não vemos assim. Entendemos que foi oportunizada à parte a ampla defesa, no primeiro grau, ela produziu todas as provas que entendeu necessárias, e nós estamos pedindo nesse ponto a manutenção da sentença.

Agora, em relação ao mérito, eu só trago dois pontos.

Primeiro, eu queria apontar aqui que os únicos documentos que foram produzidos pelo apelante foram os seus atos constitutivos e uma declaração de conclusão de obra que acompanhou a petição inicial. Essa foi toda a produção de prova documental numa ação de usucapião.

E isso nos leva à necessidade de apreciar aqui o tempo da posse, porque a apelante alega essa posse desde 1987, mas os documentos oficiais dizem o contrário.

Vejam, o projeto para a construção do estabelecimento do apelante foi aprovado em 1986, e previa a construção apenas sobre o setor B, que é de propriedade do apelante.

Então tem um croqui nos autos, claro, demonstrando que a construção se daria sobre uma área designada como setor B.

O habite-se, que foi emitido depois da construção, no finalzinho do ano de 1987, emitido após vistorias, confirmou que a construção estava de acordo com o projeto original, ou seja, tudo o que foi construído no ano de 1987 estava no terreno do apelante e que não havia ocupação alguma na área usocapienda naquela época.

Esses documentos (projeto, alvará, vistoria, habite-se) são atos administrativos com presunção de verdade, e demonstram que a ocupação da área dos apelados ocorreu posteriormente. Agora, caberia demonstrar quando. E sem a definição do termo inicial da posse, não se pode aferir o prazo legal para fim de uso campeão.

E as alterações posteriores nos acessos do imóvel, que se deram sobre essa área que nós estamos tratando aqui, não tem data certa nos autos.

Algumas testemunhas chegaram até a dizer que sempre foi assim, mas... desde que foi construído, e tudo mais, mas de forma genérica e contrária aos documentos que estão nos autos.

E o artigo 371 do CPC exige que o juiz aprecie a prova de acordo com a experiência comum e a razoabilidade. E essas declarações genéricas, proferidas pelas testemunhas, não podem prevalecer sobre documentos públicos.

Mesmo que nós tomássemos essas falas das testemunhas como verdadeiras, nenhuma delas soube precisar a data que teve início a posse.

De modo que não é possível estabelecer essa data inicial.

Ainda quanto à qualidade da posse, que é o meu segundo e último ponto no mérito, não foi possível a demonstração de
animus domini
com todo respeito.

Veja: o IPTU foi pago pelos apelados; não há comprovação de manutenção ou uso típico de proprietário, por exemplo, junto à municipalidade; não tem foto, nenhuma foto; não tem imagem aérea; não tem imagem satélite; não tem prova documental dessa ocupação mansa e contínua, nenhuma prova documental dessa ocupação foi juntada aos autos.

E foram os próprios apelados, e não a Becar, empresa apelante, que foram notificados pela Prefeitura para regularizar a ocupação, adequando o estabelecimento ao PDU.

Então, Excelências, eu acho que com isso está claro que não houve prova nem do tempo e nem da qualidade da posse, a posse
usocapione
, que seria necessário para aquisição originária de propriedade, nesse caso.

E, por fim, ficou consignado na sentença, inclusive, que a improcedência decorre dessa ausência de provas.

Vejam, eu repiso, todas as provas solicitadas foram deferidas. Todas as provas que foram solicitadas foram deferidas. E, ainda assim, não foi possível comprovar a usucapião, ou os requisitos para usucapião.

E a sentença trata disso da seguinte maneira: “Com o acervo documental assim, a autora não comprovou os fatos atinentes à posse, o seu exercício, notadamente o seu termo inicial, e o tempo sem interrupção, com o ânimo de dono”.

Exatamente por isso que nós estamos pedindo a manutenção da sentença de primeiro grau na ação de usucapião.

Já na ação reivindicatória, nós também pedimos a sua manutenção, foi corretamente julgada, foi comprovada a propriedade por meio do registro no RGI, e a própria Becar reconheceu a ausência de justo título quando assumiu que ocupou o terreno Portanto, nós também pedimos a manutenção dessa sentença.

Então, nós estamos pedindo o desprovimento da apelação e a manutenção integral da sentença.

Peço desculpas por me alongar.

Agradeço a atenção de todos.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-
Eminente Presidente, diante das falas dos doutos advogados, dr. Luiz Alberto e dr. Pizzol, eu vou pedir respeitosamente o retorno dos autos com as notas taquigráficas das falas.

Obrigado.

*

rfv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por BECAR PETRÓLEO LTDA. contra sentença de id 9692458, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 9692463), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão usucapienda deduzida em desfavor de Oswaldo Ferreira e Neuza Maria Salvador Ferreira, sucedidos, no curso do processo, por ANDRESSA SALVADOR FERREIRA, RILDO SALVADOR FERREIRA e RODRIGO SALVADOR FERREIRA, e de Urbano Viana Campolina, sucedido por DENER DE CASTRO CAMPOLINA e ENEIDA DE CASTRO CAMPOLINA.

Em observância ao princípio da sucumbência, o douto Juízo
a

quo

condenou a empresa requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (id 9692472), argui a Apelante, prefacialmente, suposta nulidade da sentença em virtude de irregular saneamento do feito, posto não ter havido
“
a

n
e
cessária

distr
i
buição

do

ônus

da

prova,

m
uito

menos

a

fixação

dos

pontos

contro
v
ertidos

sobre

os

qua
i
s

recairiam

a

at
i
vidade

probatória
”
, sem as quais
“
não

há

como

garantir

à

parte

a

quem

in
c
umbia

o

ônus

a

oportunidade

de

apresentar

suas

provas
”

(p. 08).

Aduz, no mérito, haver
“farta p
r
ova

documental,

assim

como

p
r
ova

oral”

(p. 15), a demonstrar que exerce posse mansa e pacífica, desde 1987, sobre o imóvel litigioso, compreendido no complexo da edificação do “Motel Carinhoso”, à qual se opôs a Sra. Neuza Maria Salvador Ferreira somente em 2010, com o ajuizamento da ação reivindicatória n.º 0013166-91.2010.8.08.0021, associada ao presente feito.

Sustenta, ademais,
“que

não

houve

intu
i
to

p
r
otelatório

com

a

oposição

dos

aclaratór
i
os”

contra a sentença,
“mas,

tão

somente,

a

oposição

de

um

r
ecurso

legalmente

p
r
evisto

com

o

intuito

de

p
r
equestionar

a

matéria

em

deba
t
e,

o

que,

por

c
erto,

deve

a
f
astar

a

condenação

da

r
ecor
r
ente

ao

pagamento

de

multa”

(p. 24).

Sob tais argumentos, pugna a Apelante pelo provimento do recurso para que a sentença fustigada seja anulada,
“possibilitando

o

r
etorno

dos

autos

à

Instância

de

orig
e
m

para

que

seja

r
ealizado

o

d
e
vido

saneamento,

com

a

de
f
inição

ace
r
ca

do

ônus

p
r
obatório,

de
l
imitação

dos

pontos

cont
r
overtidos

e

a

consequente

especif
i
cação

das

p
r
ovas

a

se
r
em

p
r
oduzidas”

(id 9692472, p. 14).

Protesta, subsidiariamente, pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a desconstituição da multa aplicada com base no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

ANDRESSA SALVADOR FERREIRA, RILDO SALVADOR FERREIRA e RODRIGO SALVADOR FERREIRA apresentaram contrarrazões no id 9692480, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Sob a sistemática do atual Código de Processo Civil, em não sendo o caso de extinção do processo ou de julgamento antecipado do mérito, cabe ao juiz, antes de conceder às partes a oportunidade de especificarem as provas que pretendem produzir, fixar os pontos controvertidos da lide e distribuir os correlatos ônus, conforme previsto nos artigos 353 e 357, ambos do estatuto adjetivo em vigor.

Da análise dos autos, infere-se, todavia, que, após a oferta de três contestações (fls. 80/106, 345/367 e 454/458, id 9692450) e de duas réplicas autorais (fls. 230/235 e 423/436), procedeu-se à intimação de apenas parte dos confrontantes requeridos
“para

e
specifi
c
ar

os

pontos

cont
r
overtidos

e

as

p
r
ovas

que

p
r
etendem

p
r
oduzi
r
,

de

forma

fundamen
t
ada,

no

prazo

de

05

(cin
c
o)

d
i
as”

(fls. 460), sobrevindo respostas à determinação judicial a fls. 469/472 e 474/476.

Ouvido o órgão do Ministério Público (fls. 479/480), determinou-se a intimação da Apelante para apresentação de réplica à defesa técnica de fls. 454/458, ofertada a fls. 483/487.

Com a anulação da citação de Urbano Viana Campolina e o falecimento de Neuza Maria Salvador Ferreira, a fase postulatória foi estendida para que estas e outras irregularidades fossem sanadas, o que veio a ser enfim certificado nos ids 9692456 e 9692457.

O douto Juízo
a

quo
, então, proferiu a sentença objurgada após ser
“exaurida

a

ins
t
rução

p
r
obatória

da

ação

r
eivindicatór
i
a”

(id 9692458), fazendo uso da prova oral colhida em audiência realizada naquele feito. A análise daquele caderno processual revela, no entanto, que, após a realização do referido ato processual, a tramitação da ação reivindicatória foi sobrestada
“até

a

conclusão

da

fase

instrutória”

desta ação de usucapião (fls. 436 do processo associado), o que, como visto, nunca chegou a se concretizar.

Nesse contexto, a ausência de saneamento formal e organização da fase instrutória, com expressa fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório após o encerramento definitivo da etapa postulatória, redundou em inequívoco prejuízo à Apelante, cuja pretensão foi julgada improcedente em virtude, justamente, da falta de provas do direito alegado na proemial.

É o que se infere do seguinte excerto da sentença fustigada:

“[...] concluo, após detida análise do acervo fático e probatório encartado aos autos, que o pedido de usucapião deve ser rejeitado e que, em contrapartida, porque preenchidos todos os requisitos necessários, o pedido reivindicatório deve ser acolhido.

Isto porque, no caso em apreço, a demandante da ação de usucapião não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar os fatos constitutivos do direito

alegado, conquanto não provou especialmente o exercício e o tempo da posse efetivamente exercidos com
animu
s
domini

sobre o bem objeto dos autos.

[...]

Com efeito, se a autora descurou-se da prova do fato constitutivo do direito, não há como se esquivar do insucesso processual da demanda de usucapião.

A esse respeito, os documentos que ornamentam os autos, de
pe
r

s
i
, não são suficientes para o enquadramento da
quae
s
tio

à moldura legal da usucapião pretendida, porque evidenciam somente a posse do empreendimento de titularidade registral da demandante – denominado de “Motel Carinhoso” - em terreno contíguo ao pretendido (vide fls. 20/26, fls. 126/218v, fls. 377/379 da ação de usucapião de n. 0009833-68.2009.8.08.0021).

Com o acervo documental, assim, a autora não comprovou os fatos atinentes à posse, o seu exercício – notadamente o termo inicial – e o tempo sem interrupção com ânimo de dono a contento.

Em ações desta espécie, donde se objetiva a comprovação da posse para fins de usucapir a área objeto destes autos, além da prova documental, vê-se que a prova oral – admitida na ação de usucapião como prova emprestada –
in

ca
s
u
, também não logrou êxito em comprovar o exercício possessório sobre a área perquirida (vide cópias de depoimentos às fls. 440/446 da ação de usucapião de n. 0009833-68.2009.8.08.0021).

Logo, forçoso convir que não há nos autos prova escorreita sobre a existência da suposta posse qualificada exercida pela autora durante o prazo estabelecido em lei sobre o imóvel pretendido.”

Evidenciado, portanto,
er
r
or

i
n

p
r
ocedendo

que implicou indevido cerceamento de defesa, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para anular o pronunciamento vergastado e determinar a devolução dos autos à origem a fim de que seja retomada a instrução processual a partir do ato a que se refere o artigo 357 do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Determino que os autos sejam enviados com vista ao gabinete da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

jrp
*

DATA DA SESSÃO: 24/06/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Eminentes Pares, registro que em sessão pretérita pedi vista desta ação de usucapião (0009833-68.2009.8.08.0021), bem como da ação reivindicatória de nº 0013166-91.2010.8.08.0021, ambas envolvendo o mesmo objeto, um terreno situado no Centro do Município de Guarapari/ES, hoje ocupado pela Becar Petróleo Ltda.

Na sentença, o togado primevo julgou improcedente a usucapião proposta pela Becar Petróleo Ltda, tendo em vista a inexistência do cumprimento dos requisitos legais e, ato contínuo, acolheu o pleito reivindicatório de Andressa Salvador Ferreira e Outros.

Em sede de apelação cível, o eminente Relator, Des. Subst. Aldary Nunes Junior, entendeu por bem anular a sentença objurgada por considerar que a ausência de saneamento do feito e, por óbvio, de fixação dos pontos controvertidos, seria um erro de procedimento capaz de causar prejuízo a autora/apelante, já que a ação foi julgada improcedente por ausência de provas. Assim, ambas as ações tiveram a sentença anulada, com determinação de retorno à origem.

Tal entendimento foi acompanhado pelo eminente Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima.

Pois bem.

Inicio a exposição das minhas razões de decidir já rogando as vênias necessárias ao nobre Des. Subst. Aldary Nunes Junior, uma vez que, após analisar o caso em tela, alcanço conclusão diversa daquela trilhada por Sua Excelência.

Explico.

Quanto ao despacho saneador, não olvidando da sua importância do bojo da marcha processual, fato é que sua ausência não conduz, por si só, à nulidade do processo.

Ao julgador cabe a avaliação acerca dos elementos de prova já produzidos e da suficiência deles para o deslinde da controvérsia. E no caso em tela foi dedicado um capítulo inteiro da sentença (item III – id. 9692458) para esclarecer acerca da utilização da prova emprestada, tema que já havia sido debatido entre as partes anteriormente, bem como sobre o livre convencimento motivado e a suficiência de elementos para o julgamento das ações em comento (usucapião e reivindicatória), afastando eventual nulidade.

Nesse sentido é a jurisprudência a seguir:

“[...]2. A falta de despacho saneador não constitui fundamento, por si só, para justificar a nulidade do julgamento antecipado da lide quando presentes elementos probatórios suficientes para a apreciação controvérsia.[...](AgInt no AREsp n. 2.559.897/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Demais disso, reforça o entendimento pela inexistência de nulidade o fato de ter sido prolatada uma decisão em fls. 492/493 que, embora não nominada como saneadora, foi dedicada a dirimir questões processuais pendentes do processo, como gratuidade de justiça, nulidade de citação e produção de provas.

Inclusive, nessa decisão houve a homologação da renúncia do pedido de produção de prova pericial requerida pelos réus da ação de usucapião, fato não questionado posteriormente pela ora apelante, demonstrando a sua aquiescência com o que já havia sido produzido.

Some-se ao que já fora dito o fato de que uma nulidade somente poderá ser declarada quando restar demonstrado o efetivo prejuízo pela parte que a alega.

In casu
, no capítulo recursal dedicado a nulidade da sentença, a recorrente apenas discorre sobre o vício de procedimento, trazendo inúmeros precedentes sobre o tema, sem, contudo, demonstrar de que maneira a ausência da prolação da decisão saneadora e da fixação dos pontos controvertidos poderia prejudicá-la e, ainda, sem indicar qual seria o elemento de prova contundente para a demonstração do seu direito e que estaria pendente de realização.

Para ilustrar o referido entendimento, trago à baila o aresto a seguir:

“[...]A parte embargante não demonstrou o efetivo prejuízo decorrente da ausência de intimação para manifestação sobre provas, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.[...] (TJES, Apelação Cível 5001135-34.2022.8.08.0020, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Publicado em 16/06/2025)

Como se observa, não há qualquer prejuízo que justifique a nulidade da sentença, mormente considerando que as ações em tela datam de 2009 e 2010, ou seja, já se arrastam no tempo por cerca de quinze anos sem solução e devolvê-las a origem teria o condão de prejudicar ainda mais as partes, que ficariam sem a entrega de uma prestação jurisdicional efetiva.

Assim, penso que não deve ser anulada a sentença.

Firmada essa premissa e avançando na questão de mérito propriamente dita, concluo que o édito sentencial deve ser mantido.

Isto, porque, como consignado na origem, a autora da ação de usucapião não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, nos termos do que determina o artigo 373, I, do CPC.

Segundo o artigo 1.238 do Código Civil, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Já o parágrafo único do referido dispositivo reduz o tempo para dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Ocorre que dos elementos de prova produzidos, com os quais restou satisfeita a autora/apelante na instância primeva, não há comprovação da edificação/ocupação do terreno em discussão por prazo igual ou superior a dez anos.

Embora a autora alegue que esteja na posse do bem há mais de 30 anos, tal afirmação não encontra eco nos autos.

O imóvel cuja propriedade registral pertence a autora é vizinho da porção de terra discutida nestes autos e quanto a ele não há controvérsia atinente ao tempo de ocupação, sendo indene de dúvidas que o seu estabelecimento, conhecido como “Motel Carinhoso” existe há muito naquele local.

Ocorre que dos depoimentos contidos nos autos, requeridos a título de prova emprestada pela própria autora/apelante, colhe-se que a alteração da construção do muro do estabelecimento acima citado apenas avançou para o imóvel vizinho (RGI - inscrição 18.302, ficha 126), integrando-o ao que já era de sua propriedade, entre os anos de 2004 e 2005, portanto, não alcançando o prazo de usucapião ao tempo da propositura da ação em 2009, o que ainda é reforçado pela existência de oposição dos proprietários do bem em discussão, materializado com o manejo da ação reivindicatória no ano de 2010.

Nesse sentido são os arestos a seguir:

“[...]EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONFIGURADO. BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
A alegação de usucapião extraordinário foi afastada devido à ausência de prova inequívoca de posse contínua e qualificada desde 1995, sendo os documentos apresentados pela apelante datados entre 2008 e 2010, e os depoimentos testemunhais contraditórios.
[...] (TJES, Apelação Cível 0017818-60.2016.8.08.0048, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Publicado em 14/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE E TEMPO COMO REQUISITOS. AUSÊNCIA DE POSSE COM ÂNIMO DE DONO. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O reconhecimento da usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do CC, depende da existência de apenas dois requisitos, o tempo e a posse. No mesmo sentido o entendimento do c. STJ, para quem a “usucapião extraordinária, nos termos art. 1.238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé”
(REsp n. 1.644.897/SP).[...] (TJES, Apelação Cível 0000659-48.2007.8.08.0007, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Publicado em 30/11/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS PRESENTES - ART. 1.242, DO CÓDIGO CIVIL. – RECURSO PROVIDO.
Preenchidos os requisitos insculpidos no art. 1.238, caput ou parágrafo único, do Código Civil - quais sejam, a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou 10 (dez) anos, se o usucapiente tiver estabelecido a sua moradia ou se tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini); d) desnecessidade de justo título e boa-fé -, reconhecer-se-á a aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária.
(Apelação Cível 0007366-02.2016.8.08.0012, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, Publicado em 17/10/2024)

Lado outro, quanto a ação reivindicatória, penso que restaram demonstrados os seus requisitos, como a propriedade registral, o imóvel individualizado e, em razão do desfecho na ação de usucapião, a posse injusta, nos moldes em que registrado pelo julgador singular.

No que tange à ação reivindicatória, verifico que a recorrente pouco tangenciou sobre a questão, defendendo precipuamente o seu intento quanto a usucapião, razão pela qual maiores elucubrações são despiciendas quanto ao tema neste momento.

Diante dessas razões, rogando vênia ao eminente Relator, entendo por bem conhecer de ambos os apelos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada tal como proferida (usucapião nº 0009833-68.2009.8.08.0021 e reivindicatória nº 0013166-91.2010.8.08.0021).

Majoro em 2% os honorários de sucumbência em ambas as ações, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É, respeitosamente, como voto.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Egrégia Câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, convocaremos o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez para, na próxima sessão, prosseguirmos com o julgamento estendido deste processo.

Os autos seguirão com vista ao gabinete de Sua Excelência.

*

s
wa
*

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares. Rememoro que se trata de

recurso de apelação interposto por BECAR PETRÓLEO LTDA. em face da sentença de id 9692458, integrada pela decisão de embargos de declaração (id 9692463), que julgou improcedente a ação de usucapião ajuizada contra Oswaldo Ferreira e Neuza Maria Salvador Ferreira, sucedidos, no curso do processo, por ANDRESSA SALVADOR FERREIRA, RILDO SALVADOR FERREIRA e RODRIGO SALVADOR FERREIRA, e de Urbano Viana Campolina, sucedido por DENER DE CASTRO CAMPOLINA e ENEIDA DE CASTRO CAMPOLINA.

Do externado pelos eminentes pares em seus substanciosos votos, verifica-se que a divergência reside na existência ou não de prejuízo à Apelante, em razão do julgamento de improcedência sem o prévio saneamento do processo e oportunização da produção de provas por ela requeridas.

O Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, deu provimento ao recurso, para anular a sentença objurgada, sob o fundamento que a ausência de saneamento formal e organização da fase instrutória, com a expressa fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório, após o encerramento definitivo da etapa postulatória, redundou em inequívoco prejuízo à Apelante, cuja pretensão foi julgada improcedente em virtude, justamente, da falta de provas do direito alegado na proemial.

O entendimento acima foi encampado as inteiras pelo Desembargador Caros Magno de Souza Moulin.

Por seu turno, inaugurou divergência a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para negar provimento ao recurso, registrando que a ausência de despacho saneador, sem demonstração do efetivo prejuízo, não é apto a conduzir à anulação da sentença.

Ademais, ao ingressar na análise do coligido probatório, entendeu ainda sua excelência que a Apelante não reuniu os requisitos para prescrição aquisitiva.

Com toda as vênias ao ínclito relator, penso que a melhor solução é a conferida pela divergência.

Não se descura que o despacho saneador ostenta natureza complexa, uma vez que, de regra, é o ato processual que analisa as condições da ação, pressupostos processuais, pontos controvertidos, além de definir as provas a serem produzidas, portanto, vocacionado a, de regra, conferir estabilidade ao processo, a teor do art.357, §1º, do CPC.

Contudo, como já externado no voto divergente, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não há obrigatoriedade do despacho saneador, estabelecendo que sua ausência não importa necessariamente em nulidade do processo, porquanto necessária a demonstração de efetivo prejuízo às partes (pas de nullité sans grief)
1
,.

Não se olvide, ainda que, em alguns casos, a atividade saneadora poderá ser fragmentada, conforme os elementos que vão aportando aos autos, motivo pela qual a sua não concentração em uma única decisão não é causa de nulidade.
2

No caso, não prospera o recurso, porquanto além da decisão de fls.492/493 conferir certa estabilidade nas questões processuais, como bem ressaltou a Desembargadora Eliana, a sentença recorrida reservou capítulo específico que refuta a necessidade de maior incursão na instrução processual, ao esclarecer que a análise da prova extraída da ação reivindicatória nº 0013166-91.2010.8.08.0021 constitui-se de elemento principal para perquirir sobre a prescrição aquisitiva almejada pela Apelante.

Outrossim, como externado no voto divergente, entendo que não reunidos os requisitos previstos no art.1.238 caput e seu parágrafo único, do Código Civil, notadamente em razão do ajuizamento e procedência da própria ação reivindicatória em anexo, o que induz oposição a posse defendida pela Apelante neste processo.

Assim, não comprovados os prejuízos alegados pela Apelante e bem descortinados os elementos probatórios que conduziram ao desfecho da lide, entendo que deve ser mantida a sentença de improcedência desta ação de usucapião.

Por todo o exposto, rogando todas as vênias ao ínclito Relator,
acompanho a divergência, para também negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Peço vista, Presidente.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 08/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de Recurso de Apelação interposto por BECAR PETRÓLEO LTDA contra sentença, ratificada por ocasião da análise de Embargos de Declaração, que julgou improcedente a pretensão usucapienda deduzida em desfavor de Oswaldo Ferreira e Neuza Maria Salvador Ferreira, sucedidos, no curso do processo, por ANDRESSA SALVADOR FERREIRA, RILDO SALVADOR FERREIRA e RODRIGO SALVADOR FERREIRA, e de Urbano Viana Campolina, sucedido por DENER DE CASTRO CAMPOLINA e ENEIDA DE CASTRO CAMPOLINA.

O voto do Eminente Relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, concluiu pela nulidade da sentença, por ausência de despacho saneador e de adequada fixação dos pontos controvertidos e do ônus da prova, entendendo que tal omissão comprometeu o direito à ampla defesa da parte autora, impondo-se o retorno dos autos à instância de origem para regular saneamento e instrução.

O voto divergente, de lavra da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em sentido diverso, entendeu que a ausência formal de despacho saneador, por si só, não configura nulidade absoluta, especialmente se não demonstrado prejuízo à parte.

Pedi vista dos autos e, após analisar os votos que me antecederam, respeitosamente, acompanharei o eminente Relator.

O princípio do contraditório e da ampla defesa, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, impõe ao magistrado a adoção de um procedimento estruturado, em que as partes tenham clara ciência dos marcos decisórios processuais e do ônus argumentativo e probatório que lhes recai.

A sentença recorrida, conquanto dedique capítulo à análise da prova emprestada e de eventuais elementos instrutórios já constantes nos autos, deixa de realizar o saneamento necessário para que se delimite, de forma transparente, os marcos probatórios do processo, especialmente quanto à prova oral, cuja utilização como “prova emprestada” de ação conexa carece de contraditório e consentimento específico.

Além disso, é evidente, no caso em apreço, o prejuízo causado à parte apelante, dado que a improcedência do pedido de usucapião foi motivada precisamente pela ausência de prova robusta sobre o tempo de posse e o
animus domini
, elementos que deveriam ter sido previamente debatidos e especificados como controvertidos em decisão saneadora.

O entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores é no sentido de que a ausência de decisão de saneamento, quando acarreta prejuízo processual à parte, configura nulidade insanável, o que entendo ter ocorrido no caso em análise.

É preciso enfatizar que não se trata de formalismo estéril, mas de condição essencial para o julgamento justo e regular da causa, nos termos do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

DO EXPOSTO
, acompanho o eminente Relator, para reconhecer a nulidade da sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à regularização da fase de saneamento, com fixação dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e especificação das provas necessárias, consoante dispõe o artigo 357 do CPC.

É como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009833-68.2009.8.08.0021
APELANTE: BECAR PETRÓLEO LTDA.
APELADOS: ANDRESSA SALVADOR FERREIRA e OUTROS
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por BECAR PETRÓLEO LTDA. contra sentença de id 9692458, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 9692463), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão usucapienda deduzida em desfavor de Oswaldo Ferreira e Neuza Maria Salvador Ferreira, sucedidos, no curso do processo, por ANDRESSA SALVADOR FERREIRA, RILDO SALVADOR FERREIRA e RODRIGO SALVADOR FERREIRA, e de Urbano Viana Campolina, sucedido por DENER DE CASTRO CAMPOLINA e ENEIDA DE CASTRO CAMPOLINA.

Em observância ao princípio da sucumbência, o douto Juízo
a quo
condenou a empresa requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (id 9692472), argui a Apelante, prefacialmente, suposta nulidade da sentença em virtude de irregular saneamento do feito, posto não ter havido
“
a necessária distribuição do ônus da prova, muito menos a fixação dos pontos controvertidos sobre os quais recairiam a atividade probatória
”
, sem as quais
“
não há como garantir à parte a quem incumbia o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
”
(p. 08).

Aduz, no mérito, haver
“farta prova documental, assim como prova oral”
(p. 15), a demonstrar que exerce posse mansa e pacífica, desde 1987, sobre o imóvel litigioso, compreendido no complexo da edificação do “Motel Carinhoso”, à qual se opôs a Sra. Neuza Maria Salvador Ferreira somente em 2010, com o ajuizamento da ação reivindicatória n.º 0013166-91.2010.8.08.0021, associada ao presente feito.

Sustenta, ademais,
“
que não houve intuito protelatório com a oposição dos aclaratórios”
contra a sentença,
“mas, tão somente, a oposição de um recurso legalmente previsto com o intuito de prequestionar a matéria em debate, o que, por certo, deve afastar a condenação da recorrente ao pagamento de multa”
(p. 24).

Sob tais argumentos, pugna a Apelante pelo provimento do recurso para que a sentença fustigada seja anulada,
“
possibilitando o retorno dos autos à Instância de origem para que seja realizado o devido saneamento, com a definição acerca do ônus probatório, delimitação dos pontos controvertidos e a consequente especificação das provas a serem produzidas
”
(id 9692472, p. 14).

Protesta, subsidiariamente, pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a desconstituição da multa aplicada com base no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

ANDRESSA SALVADOR FERREIRA, RILDO SALVADOR FERREIRA e RODRIGO SALVADOR FERREIRA apresentaram contrarrazões no id 9692480, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Sob a sistemática do atual Código de Processo Civil, em não sendo o caso de extinção do processo ou de julgamento antecipado do mérito, cabe ao juiz, antes de conceder às partes a oportunidade de especificarem as provas que pretendem produzir, fixar os pontos controvertidos da lide e distribuir os correlatos ônus, conforme previsto nos artigos 353 e 357, ambos do estatuto adjetivo em vigor.

Da análise dos autos, infere-se, todavia, que, após a oferta de três contestações (fls. 80/106, 345/367 e 454/458, id 9692450) e de duas réplicas autorais (fls. 230/235 e 423/436), procedeu-se à intimação de apenas parte dos confrontantes requeridos
“para especificar os pontos controvertidos e as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, no prazo de 05 (cinco) dias”
(fls. 460), sobrevindo respostas à determinação judicial a fls. 469/472 e 474/476.

Ouvido o órgão do Ministério Público (fls. 479/480), determinou-se a intimação da Apelante para apresentação de réplica à defesa técnica de fls. 454/458, ofertada a fls. 483/487.

Com a anulação da citação de Urbano Viana Campolina e o falecimento de Neuza Maria Salvador Ferreira, a fase postulatória foi estendida para que estas e outras irregularidades fossem sanadas, o que veio a ser enfim certificado nos ids 9692456 e 9692457.

O douto Juízo
a quo
, então, proferiu a sentença objurgada após ser
“exaurida a instrução probatória da ação reivindicatória”
(id 9692458), fazendo uso da prova oral colhida em audiência realizada naquele feito.

A análise daquele caderno processual revela, no entanto, que, após a realização do referido ato processual, a tramitação da ação reivindicatória foi sobrestada
“até a conclusão da fase instrutória”
desta ação de usucapião (fls. 436 do processo associado), o que, como visto, nunca chegou a se concretizar.

Nesse contexto, a ausência de saneamento formal e organização da fase instrutória, com expressa fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório após o encerramento definitivo da etapa postulatória, redundou em inequívoco prejuízo à Apelante, cuja pretensão foi julgada improcedente em virtude, justamente, da falta de provas do direito alegado na proemial.

É o que se infere do seguinte excerto da sentença fustigada:

“[...] concluo, após detida análise do acervo fático e probatório encartado aos autos, que o pedido de usucapião deve ser rejeitado e que, em contrapartida, porque preenchidos todos os requisitos necessários, o pedido reivindicatório deve ser acolhido.

Isto porque, no caso em apreço, a demandante da ação de usucapião não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, conquanto não provou especialmente o exercício e o tempo da posse efetivamente exercidos com
animus domini
sobre o bem objeto dos autos.

[...]

Com efeito, se a autora descurou-se da prova do fato constitutivo do direito, não há como se esquivar do insucesso processual da demanda de usucapião.

A esse respeito, os documentos que ornamentam os autos, de
per si
, não são suficientes para o enquadramento da
quaestio
à moldura legal da usucapião pretendida, porque evidenciam somente a posse do empreendimento de titularidade registral da demandante – denominado de “Motel Carinhoso” - em terreno contíguo ao pretendido (vide fls. 20/26, fls. 126/218v, fls. 377/379 da ação de usucapião de n. 0009833-68.2009.8.08.0021).

Com o acervo documental, assim, a autora não comprovou os fatos atinentes à posse, o seu exercício – notadamente o termo inicial – e o tempo sem interrupção com ânimo de dono a contento.

Em ações desta espécie, donde se objetiva a comprovação da posse para fins de usucapir a área objeto destes autos, além da prova documental, vê-se que a prova oral – admitida na ação de usucapião como prova emprestada –
in casu
, também não logrou êxito em comprovar o exercício possessório sobre a área perquirida (vide cópias de depoimentos às fls. 440/446 da ação de usucapião de n. 0009833-68.2009.8.08.0021).

Logo, forçoso convir que não há nos autos prova escorreita sobre a existência da suposta posse qualificada exercida pela autora durante o prazo estabelecido em lei sobre o imóvel pretendido.”

Evidenciado, portanto,
error in procedendo
que implicou indevido cerceamento de defesa, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para anular o pronunciamento vergastado e determinar a devolução dos autos à origem a fim de que seja retomada a instrução processual a partir do ato a que se refere o artigo 357 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Recurso de Apelação interposto por BECAR PETRÓLEO LTDA contra sentença, ratificada por ocasião da análise de Embargos de Declaração, que julgou improcedente a pretensão usucapienda deduzida em desfavor de Oswaldo Ferreira e Neuza Maria Salvador Ferreira, sucedidos, no curso do processo, por ANDRESSA SALVADOR FERREIRA, RILDO SALVADOR FERREIRA e RODRIGO SALVADOR FERREIRA, e de Urbano Viana Campolina, sucedido por DENER DE CASTRO CAMPOLINA e ENEIDA DE CASTRO CAMPOLINA.

O voto do Eminente Relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, concluiu pela nulidade da sentença, por ausência de despacho saneador e de adequada fixação dos pontos controvertidos e do ônus da prova, entendendo que tal omissão comprometeu o direito à ampla defesa da parte autora, impondo-se o retorno dos autos à instância de origem para regular saneamento e instrução.

O voto divergente, de lavra da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em sentido diverso, entendeu que a ausência formal de despacho saneador, por si só, não configura nulidade absoluta, especialmente se não demonstrado prejuízo à parte.

Pedi vista dos autos e, após analisar os votos que me antecederam, respeitosamente, acompanharei o eminente Relator.

O princípio do contraditório e da ampla defesa, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, impõe ao magistrado a adoção de um procedimento estruturado, em que as partes tenham clara ciência dos marcos decisórios processuais e do ônus argumentativo e probatório que lhes recai.

A sentença recorrida, conquanto dedique capítulo à análise da prova emprestada e de eventuais elementos instrutórios já constantes nos autos, deixa de realizar o saneamento necessário para que se delimite, de forma transparente, os marcos probatórios do processo, especialmente quanto à prova oral, cuja utilização como “prova emprestada” de ação conexa carece de contraditório e consentimento específico.

Além disso, é evidente, no caso em apreço, o prejuízo causado à parte apelante, dado que a improcedência do pedido de usucapião foi motivada precisamente pela ausência de prova robusta sobre o tempo de posse e o
animus domini
, elementos que deveriam ter sido previamente debatidos e especificados como controvertidos em decisão saneadora.

O entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores é no sentido de que a ausência de decisão de saneamento, quando acarreta prejuízo processual à parte, configura nulidade insanável, o que entendo ter ocorrido no caso em análise.

É preciso enfatizar que não se trata de formalismo estéril, mas de condição essencial para o julgamento justo e regular da causa, nos termos do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

DO EXPOSTO
, acompanho o eminente Relator, para reconhecer a nulidade da sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à regularização da fase de saneamento, com fixação dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e especificação das provas necessárias, consoante dispõe o artigo 357 do CPC.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO ESCRITO DIVERGENTE

Eminentes Pares, registro que em sessão pretérita pedi vista desta ação de usucapião (0009833-68.2009.8.08.0021), bem como da ação reivindicatória de nº 0013166-91.2010.8.08.0021, ambas envolvendo o mesmo objeto, um terreno situado no Centro do Município de Guarapari/ES, hoje ocupado pela Becar Petróleo Ltda.

Na sentença, o togado primevo julgou improcedente a usucapião proposta pela Becar Petróleo Ltda, tendo em vista a inexistência do cumprimento dos requisitos legais e, ato contínuo, acolheu o pleito reivindicatório de Andressa Salvador Ferreira e Outros.

Em sede de apelação cível, o eminente Relator, Des. Subst. Aldary Nunes Junior, entendeu por bem anular a sentença objurgada por considerar que a ausência de saneamento do feito e, por óbvio, de fixação dos pontos controvertidos, seria um erro de procedimento capaz de causar prejuízo a autora/apelante, já que a ação foi julgada improcedente por ausência de provas. Assim, ambas as ações tiveram a sentença anulada, com determinação de retorno à origem.

Tal entendimento foi acompanhado pelo eminente Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima.

Pois bem.

Inicio a exposição das minhas razões de decidir já rogando as vênias necessárias ao nobre Des. Subst. Aldary Nunes Junior, uma vez que, após analisar o caso em tela, alcanço conclusão diversa daquela trilhada por Sua Excelência.

Explico.

Quanto ao despacho saneador, não olvidando da sua importância do bojo da marcha processual, fato é que sua ausência não conduz, por si só, à nulidade do processo.

Ao julgador cabe a avaliação acerca dos elementos de prova já produzidos e da suficiência deles para o deslinde da controvérsia. E no caso em tela foi dedicado um capítulo inteiro da sentença (item III – id. 9692458) para esclarecer acerca da utilização da prova emprestada, tema que já havia sido debatido entre as partes anteriormente, bem como sobre o livre convencimento motivado e a suficiência de elementos para o julgamento das ações em comento (usucapião e reivindicatória), afastando eventual nulidade.

Nesse sentido é a jurisprudência a seguir:

“
[...]2. A falta de despacho saneador não constitui fundamento, por si só, para justificar a nulidade do julgamento antecipado da lide quando presentes elementos probatórios suficientes para a apreciação controvérsia.[...](AgInt no AREsp n. 2.559.897/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Demais disso, reforça o entendimento pela inexistência de nulidade o fato de ter sido prolatada uma decisão em fls. 492/493 que, embora não nominada como saneadora, foi dedicada a dirimir questões processuais pendentes do processo, como gratuidade de justiça, nulidade de citação e produção de provas.

Inclusive, nessa decisão houve a homologação da renúncia do pedido de produção de prova pericial requerida pelos réus da ação de usucapião, fato não questionado posteriormente pela ora apelante, demonstrando a sua aquiescência com o que já havia sido produzido.

Some-se ao que já fora dito o fato de que uma nulidade somente poderá ser declarada quando restar demonstrado o efetivo prejuízo pela parte que a alega.

In casu
, no capítulo recursal dedicado a nulidade da sentença, a recorrente apenas discorre sobre o vício de procedimento, trazendo inúmeros precedentes sobre o tema, sem, contudo, demonstrar de que maneira a ausência da prolação da decisão saneadora e da fixação dos pontos controvertidos poderia prejudicá-la e, ainda, sem indicar qual seria o elemento de prova contundente para a demonstração do seu direito e que estaria pendente de realização.

Para ilustrar o referido entendimento, trago à baila o aresto a seguir:

“
[...]A parte embargante não demonstrou o efetivo prejuízo decorrente da ausência de intimação para manifestação sobre provas, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.[...] (TJES, Apelação Cível 5001135-34.2022.8.08.0020, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Publicado em 16/06/2025)

Como se observa, não há qualquer prejuízo que justifique a nulidade da sentença, mormente considerando que as ações em tela datam de 2009 e 2010, ou seja, já se arrastam no tempo por cerca de quinze anos sem solução e devolvê-las a origem teria o condão de prejudicar ainda mais as partes, que ficariam sem a entrega de uma prestação jurisdicional efetiva.

Assim, penso que não deve ser anulada a sentença.

Firmada essa premissa e avançando na questão de mérito propriamente dita, concluo que o édito sentencial deve ser mantido.

Isto, porque, como consignado na origem, a autora da ação de usucapião não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, nos termos do que determina o artigo 373, I, do CPC.

Segundo
o artigo 1.23
8 do Código Civ
il,
a
quele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Já o parágrafo único do referido dispositivo reduz o tempo para dez anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Ocorre que dos elementos de prova produzidos, com os quais restou satisfeita a autora/apelante na instância primeva, não há comprovação da edificação/ocupação do terreno em discussão por prazo igual ou superior a dez anos.

Embora a autora alegue que esteja na posse do bem há mais de 30 anos, tal afirmação não encontra eco nos autos.

O imóvel cuja propriedade registral pertence a autora é vizinho da porção de terra discutida nestes autos e quanto a ele não há controvérsia atinente ao tempo de ocupação, sendo indene de dúvidas que o seu estabelecimento, conhecido como “Motel Carinhoso” existe há muito naquele local.

Ocorre que dos depoimentos contidos nos autos, requeridos a título de prova emprestada pela própria autora/apelante, colhe-se que a alteração da construção do muro do estabelecimento acima citado apenas avançou para o imóvel vizinho (RGI - inscrição 18.302, ficha 126), integrando-o ao que já era de sua propriedade, entre os anos de 2004 e 2005, portanto, não alcançando o prazo de usucapião ao tempo da propositura da ação em 2009, o que ainda é reforçado pela existência de oposição dos proprietários do bem em discussão, materializado com o manejo da ação reivindicatória no ano de 2010.

Nesse sentido são os arestos a seguir:

“
[...]EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONFIGURADO. BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
A alegação de usucapião extraordinário foi afastada devido à ausência de prova inequívoca de posse contínua e qualificada desde 1995, sendo os documentos apresentados pela apelante datados entre 2008 e 2010, e os depoimentos testemunhais contraditórios.
[...] (TJES, Apelação Cível 0017818-60.2016.8.08.0048, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Publicado em 14/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE E TEMPO COMO REQUISITOS. AUSÊNCIA DE POSSE COM ÂNIMO DE DONO. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O reconhecimento da usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do CC, depende da existência de apenas dois requisitos, o tempo e a posse. No mesmo sentido o entendimento do c. STJ, para quem a “usucapião extraordinária, nos termos art. 1.238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé”
(REsp n. 1.644.897/SP).[...] (TJES, Apelação Cível 0000659-48.2007.8.08.0007, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Publicado em 30/11/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS PRESENTES - ART. 1.242, DO CÓDIGO CIVIL. – RECURSO PROVIDO.
Preenchidos os requisitos insculpidos no art. 1.238, caput ou parágrafo único, do Código Civil - quais sejam, a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou 10 (dez) anos, se o usucapiente tiver estabelecido a sua moradia ou se tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini); d) desnecessidade de justo título e boa-fé -, reconhecer-se-á a aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária.
(Apelação Cível 0007366-02.2016.8.08.0012, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, Publicado em 17/10/2024)

Lado outro, quanto a ação reivindicatória, penso que restaram demonstrados os seus requisitos, como a propriedade registral, o imóvel individualizado e, em razão do desfecho na ação de usucapião, a posse injusta, nos moldes em que registrado pelo julgador singular.

No que tange a ação reivindicatória, verifico que a recorrente pouco tangenciou sobre a questão, defendendo precipuamente o seu intento quanto a usucapião, razão pela qual maiores elucubrações são despiciendas quanto ao tema neste momento.

Diante dessas razões, rogando vênia ao eminente Relator, entendo por bem conhecer de ambos os apelos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada tal como proferida (usucapião nº 0009833-68.2009.8.08.0021 e reivindicatória nº 0013166-91.2010.8.08.0021).

Majoro em 2% os honorários de sucumbência em ambas as ações, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É, respeitosamente, como voto.

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0009833-68.2009.8.08.0021

APELANTE:
BECAR PETRÓLEO LTDA.

APELADOS:
ANDRESSA SALVADOR FERREIRA e OUTROS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO
VISTA

Em
inentes pares.
Rememoro que se
t
rata de

recurso de apelação interposto por BECAR PETRÓLEO LTDA.
em face da
sentença de id 9692458,
integrada pela decisão
de embargos de declaração (id 9692463), que julgou improcedente a
ação de usucapião ajuizada contra
Oswaldo Ferreira e Neuza Maria Salvador Ferreira, sucedidos, no curso do processo, por ANDRESSA SALVADOR FERREIRA, RILDO SALVADOR FERREIRA e RODRIGO SALVADOR FERREIRA, e de Urbano Viana Campolina, sucedido por DENER DE CASTRO CAMPOLINA e ENEIDA DE CASTRO CAMPOLINA.

Do externado pelos eminentes pares em seus substanciosos votos, verifica-se que a divergência
reside na existência ou não de prejuízo à Apelante, em razão do julgamento de improcedência sem o prévio saneamento do processo e oportunização da produção de provas por ela requeridas.

O Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, deu provimento ao recurso, para anular a sentença objurgada, sob o fundamento que a
ausência de saneamento formal e organização da fase instrutória, com
a
expressa fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório, após o encerramento definitivo da etapa postulatória, redundou em inequívoco prejuízo à Apelante, cuja pretensão foi julgada improcedente em virtude, justamente, da falta de provas do direito alegado na proemial.

O entendimento acima foi encampado as inteiras pelo Desembargador Caros Magno de Souza Moulin.

Por seu turno, inaugurou divergência a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
para negar provimento ao recurso,
registrando que a ausência de despacho saneador, sem demonstração do efetivo prejuízo, não é apt
o
a conduzir à anulação da sentença.

Ademais,
ao
ingress
ar
na análise do coligido probatório, entendeu ainda sua excelência que a Apelante não reuniu os requisitos para prescrição aquisitiva.

Com toda as vênias ao ínclito relator, penso que a melhor solução é a conferida pela divergência.

Não se descura que
o despacho saneador
ostenta
natureza complexa,
uma vez que, de regra, é o ato processual que
analisa as condições da ação, pressupostos processuais, pontos controvertidos, além de definir as provas a serem produzidas,
portanto, vocacionado
a
, de regra, conferir estabilidade ao processo, a teor do art.357, §1º, do CPC
.

Contudo,
como já externado no voto divergente,
o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não há obrigatoriedade do despacho saneador, estabelecendo que sua ausência não importa necessariamente em nulidade do processo,
porquanto
necessária a demonstração de efetivo prejuízo às partes (pas de nullité sans grief)
1
,.

Não se olvide, ainda que,
em alguns casos,
a
atividade saneadora poderá ser fragmentada, conforme os elementos que vão aportando aos autos,
motivo pela qual a sua não concentração em uma única decisão não é causa de nulidade.
2

N
o caso,
não prospera o recurso, porquanto
além da decisão de fls.492/493 conferir certa estabilidade nas questões processuais, como bem ressaltou a
Desembargadora Eliana, a sentença recorrida reservou capítulo específico
que refuta a necessidade de maior incursão na instrução processual,
ao
esclarecer
que a

análise da
prova extraída da ação reivindicatória
nº
0013166-91.2010.8.08.0021
constitui-se de
elemento
principal
para perquirir sobre a prescrição aquisitiva almejada pela Apelante.

Outrossim,
como
externado
no voto divergente, entendo que não reunidos os requisitos previstos no art.1.238
caput e seu parágrafo único,
do Código Civil, notadamente em razão d
o ajuizamento e procedência da
própria
ação reivindicatória
em anexo
,
o
que induz oposição
a
posse defendida
pela Apelante
neste processo.

A
ssim, não comprovados os prejuízos alegados pela Apelante e bem descortinados os elementos probatórios que conduziram ao desfecho da lide, entendo que deve ser mantida a sentença de improcedência
desta ação de usucapião
.

Por todo o exposto, rogando todas as vênias ao ínclito Relator,
acompanho a divergência, para também negar provimento ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
AgRg na Medida Cautelar 25.519/DF , Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto, DJE de 08/03/2016;

2
AgInt no REsp n. 2.141.363/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.